Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-77.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000192-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADILSON DE BRUM - CPF: 689.606.970-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0002-64 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Acidente em transporte coletivo. Responsabilidade objetiva do transportador. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do cpc. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela empresa de transporte público contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a condenação ao pagamento de despesas médicas e indenização a título de danos morais no valor de R$ 20 mil, decorrentes de acidente ocorrido em ônibus da empresa.

II. Questão em discussão

2. A embargante alega omissão no acórdão, afirmando que não foi analisado o fato de que o autor já apresentava lesões ósseas preexistentes, o que afastaria a causalidade entre o acidente e os danos sofridos pelo autor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. Não há omissão no acórdão, uma vez que os elementos probatórios comprovam que as lesões sofridas pelo autor resultaram diretamente do acidente ocorrido no ônibus da recorrente, sendo irrelevante a alegação de lesões preexistentes não comprovadas.

5. A embargante não trouxe provas robustas para afastar o nexo causal entre o acidente e os danos experimentados pelo autor, prevalecendo as conclusões médicas apresentadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que deixa de considerar alegações sem comprovação robusta, mantendo-se a responsabilidade objetiva do transportador por acidente com passageiro no exercício de sua atividade."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA.,

contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida nos autos
da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes
” (Proc. nº 1000192-77.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ADILSON DE BRUM, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar à ré/apelante ao pagamento “
das despesas médicas, hospitalares, exames e medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde do autor
”, e indenização a título de danos morais no valor de R$ 20 mil, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (STJ, Súmula 362) (cf. Id. nº 217977278).

A embargante alega que o v. acórdão é omisso porque
não se pronunciou quanto ao fato de que “
antes do acidente
”, o autor apresentava lesões ósseas que não possuem nenhuma relação de causalidade com o sinistro narrado nos autos, o que, sem margem para dúvidas, afasta a procedência da pretensão autoral; insiste na tese de ausência de elementos que evidenciem que as lesões sofridas pelo embargado realmente decorreram do (suposto) acidente sofrido dentro do seu ônibus, até mesmo porque, “
nenhum outro passageiro tenha suportado danos em decorrência do patrolamento de um quebra-molas em baixíssima velocidade
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado para julgar totalmente improcede o pedido autoral (cf. Id. nº 229398175).

Nas

contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 234178674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório, com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O autor Adilson de Brum ajuizou ação indenizatória contra Expresso Norte Sul Transportes Urbanos Ltda., dizendo que no dia 29/10/2017, por volta das 20h35min, utilizava o transporte coletivo oferecido pela ré, especificamente a linha “Osmar Cabral”, de nº 10349, “quando o condutor do veículo, funcionário da ré, ao passar por um quebra-molas localizado no Bairro Liberdade, o fez em alta velocidade, provocando a queda do autor da poltrona em que estava acomodado”; relata que o impacto da queda foi tão severo que “acabou causando convulsões no autor ainda dentro do coletivo”, e que, mesmo diante dos gritos dos demais passageiros, o motorista parou o ônibus apenas quilômetros à frente e o autor encaminhado ao Pronto Socorro desta Capital.

Informa que os exames realizados no hospital indicaram “fratura na coluna”, e que permaneceu internado por mais de 50 dias aguardando a central de regulação do SUS autorizar a realização da cirurgia; por esse fato, requereu fosse a ré compelida a custear o tratamento médico necessário ao seu completo restabelecimento, bem como o pagamento de pensão provisória de 04 (quatro) salários mínimos para garantir o sustento do autor e sua família durante o período de convalescença e, por fim, a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 300 mil (cf. Id. nº 217971441). (...).

Diante da natureza objetiva da responsabilidade da transportadora, basta a demonstração do dano e a prova do nexo causal a interligar a atividade desenvolvida pelo transportador e o dano sofrido pelo passageiro para que surja a obrigação de reparar/indenizar.

E, no caso, conclui-se facilmente que o sinistro somente ocorreu porque o preposto da apelante infringiu a norma prevista no art. 6º, I, da Resolução nº 600/2016 do Contran – Conselho Nacional de Trânsito, que atualizou a legislação referente à implantação de redutores de velocidade, regulamentando “o limite de 20 km/h, quando se utilizar a ondulação, saliência ou lombada”, pois, o prontuário médico preenchido logo após a internação do autor é expresso ao dizer que “o paciente sofreu queda da própria altura dentro do ônibus, seguido de crise convulsiva e possível trauma em região lombar” (cf. Id. nº 217977207 – pág. 5), sendo-lhe recomendado a imediata realização de “tratamento cirúrgico em politraumatizado”, em razão de “fratura em 2ª vértebra lombar”, com “RM evidenciando lesão expansiva” (cf. Id. nº 217977207 – pág. 7), lesões que certamente não teriam ocorrido se o motorista tivesse observado as normas de trânsito vigentes e passado pelo redutor na velocidade limite de 20 km/h exigida.

A fratura na coluna sofrida pelo autor em razão do acidente foi devidamente comprovada pelos exames e prontuários médicos, não havendo dúvidas de que uma lesão dessa magnitude somente ocorreu porque o motorista conduzia o ônibus em velocidade acima do permitido para o tipo de transporte e via, revelando a imperfeição da prestação dos serviços contratados, e, estando o acidente inerente aos riscos compreendidos na seara natural dos serviços fomentados pelo transportador, assiste à vítima o direito de exigir a reparação dos danos materiais experimentados, ante a caracterização da falha em que incidira a prestadora, o prejuízo material decorrente e o nexo de causalidade ao se descuidar do dever de zelar pela integridade física do passageiro, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).

Como se vê, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais, ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento, sendo meramente voluntariosa e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual, como se vê do manifesto caráter protelatório da pretensão recursal de que o v. acórdão é omisso porque não se pronunciou quanto ao fato de que “antes do acidente”, o autor apresentava lesões ósseas que não possuem nenhuma relação de causalidade com o sinistro narrado nos autos, bastando simples leitura do acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Porém, para que não haja mais dúvida e nem questionamento quanto a alegada omissão - de que o autor apresentava lesões anteriores ao acidente -, os elementos probatórios contidos nos autos mostram, sem margem para dúvidas, que o autor/embargado em nada contribuiu para que o evento danoso ocorresse, não havendo falar em lesão previamente existente, sobretudo porque a ré/embargante não trouxe à análise qualquer prova apta a contrapor o teor do prontuário médico e demais documentos que instruem os autos.

O único documento apresentado pela ré/embargante com a finalidade de amparar a tese de que o autor/embargado apresentava lesão preexistente, é o laudo médico vinculado ao Id. nº 217977232, elaborado pelo Dr. Milton Moreira Peixoto Junior, CRM-2156, especialista em Ginecologia e Obstetrícia, este que, além de atuar em área diversa da necessária à examinar e avaliar as lesões e doenças da coluna, ainda é empregado e/ou conveniado da ré/embargante, prevalecendo, neste cenário, as conclusões do prontuário médico que foram elaboradas por profissionais isentos à discussão instaurada na presente demanda, aliado ao fato de que a ré/embargante não nega o fato, mas busca, apenas, eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso ocorrido no interior do ônibus de sua propriedade, sendo, pois, irretocável a conclusão sentencial, cujos fundamentos foram mantidos pelo acórdão embargado.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024